Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONTRA AVALIAÇÃO DISCURSIVA. INDEFERIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. É nula decisão da banca examinadora de concurso público que indefere o recurso interposto contra avaliação discursiva sem a devida motivação.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.